Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0719396-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO JEAN GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Defensoria Pública sobre o certificado no ID 75023124. Brasília, 13 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.